Tribunal: TJMT
Processo: 1005914-71.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005914-71.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Citação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BENHUR ANTONIO GAMBETTA - CPF: 385.149.669-87 (RECORRENTE), LUAN DE MORAES WIECZOREK - CPF: 042.755.421-77 (ADVOGADO), NIVALDO COLAVITE - CPF: 178.201.108-05 (RECORRIDO), DIVINO MARQUES DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 020.253.871-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANIFESTAÇÕES EM GRUPO DE WHATSAPP DURANTE CAMPANHA ELEITORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DIREITO DE CRÍTICA POLÍTICA. CANDIDATO A CARGO ELETIVO. MAIOR EXPOSIÇÃO AO ESCRUTÍNIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ANIMUS DIFFAMANDI E DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. OFENSAS RECÍPROCAS EM AMBIENTE DE DEBATE POLÍTICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado em razão da divulgação, em grupo de WhatsApp, de vídeo de campanha eleitoral acompanhado de áudios e mensagens críticas à atuação e à aptidão política do autor, então candidato ao cargo de vereador. O recorrente sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução e requer a condenação do recorrido ao pagamento de compensação por danos morais decorrentes das manifestações veiculadas durante o período eleitoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; (
ii
) estabelecer se as manifestações divulgadas em grupo de aplicativo de mensagens extrapolaram os limites da liberdade de expressão e do direito de crítica política, caracterizando ilícito civil; e (
iii
) determinar se houve dano moral indenizável decorrente das mensagens e áudios divulgados durante a campanha eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado pode indeferir a produção de provas desnecessárias ou protelatórias no âmbito dos Juizados Especiais quando os elementos documentais já permitem o adequado esclarecimento dos fatos controvertidos.

As capturas de tela, mensagens e áudios juntados aos autos fornecem suporte probatório suficiente para o julgamento da controvérsia, tornando dispensável a realização de audiência de instrução para oitiva de testemunhas.

Candidatos a cargos eletivos e agentes políticos submetem-se voluntariamente a maior exposição pública e a nível ampliado de fiscalização, crítica e escrutínio social durante o debate democrático.

Manifestações críticas, ainda que contundentes, ácidas ou irônicas, relacionadas à aptidão política e ao exercício de funções públicas encontram proteção constitucional na liberdade de expressão e no direito de crítica.

As mensagens impugnadas inserem-se no contexto de disputa político-eleitoral e não evidenciam dolo específico de difamação nem intenção deliberada de ofender atributos da personalidade do recorrente para além dos limites do debate político.

A participação ativa do próprio recorrente em ambiente virtual marcado por trocas de acusações e manifestações desrespeitosas reforça a caracterização de contexto de animosidade recíproca inerente ao embate eleitoral.

A responsabilidade civil por dano moral exige demonstração de conduta ilícita e lesão efetiva aos direitos da personalidade, não se configurando diante de meros dissabores ou críticas próprias do ambiente político.

Ausentes a ilicitude, o dano moral efetivo e o nexo causal, inexiste fundamento para a condenação indenizatória pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental constante dos autos é suficiente para o esclarecimento dos fatos controvertidos.

A crítica política dirigida a candidato ou agente público, ainda que severa, encontra proteção na liberdade de expressão quando ausentes excesso, intuito difamatório ou imputação ilícita apta a caracterizar abuso de direito.

A condição de candidato a cargo eletivo impõe maior tolerância a manifestações críticas relacionadas à atuação política e ao debate de interesse público.

Manifestações inseridas em contexto de disputa eleitoral não geram dever de indenizar quando não demonstrada lesão efetiva aos direitos da personalidade.

A ausência de conduta ilícita e de dano moral comprovado afasta a responsabilidade civil por manifestações proferidas em ambiente de debate político.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, IV, IX e X; CC,
arts
. 186 e 927; CPC,
arts
. 355, I, e 98, § 3º; Lei nº 9.099/1995,
arts
. 5º, 33 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Primeira Turma Recursal, N.U. 1001022-10.2025.8.11.0005, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 13.11.2025,
publ
. 19.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Benhur

Antonio

Gambetta
interpôs
recurso inominado
(ID 369979887) contra a
sentença homologada
(ID 369979886) que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Na ação originária (ID 369979870), o recorrente pleiteava a condenação de Nivaldo
Colavite
ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de R$ 30.000,00. Sustentava, para tanto, que o recorrido havia divulgado, em grupos do aplicativo de mensagens WhatsApp, um vídeo de sua campanha eleitoral ao cargo de vereador no município de Nova Mutum, acompanhado de áudios e mensagens de texto de cunho ofensivo à sua honra e imagem.

Em suas
razões recursais
(ID 369979887), o recorrente suscita, preliminarmente, a ocorrência de
cerceamento de defesa
decorrente do julgamento antecipado da lide, asseverando a necessidade de designação de audiência de instrução para a oitiva de testemunhas. No mérito, defende que as manifestações verbais do recorrido violaram seus direitos de personalidade. Argumenta, outrossim, que inexistiram ofensas recíprocas, visto que o comentário desairoso apontado na contestação ("ladrão do dinheiro da sai") foi por ele direcionado a um terceiro estranho à relação processual. Diante disso, requer o acolhimento da preliminar para cassar a sentença ou, no mérito, a reforma integral do julgado para que o pedido indenizatório seja julgado procedente.

O recorrido apresentou
contrarrazões
(ID 369984850), manifestando-se pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

V O T O R E L A T O R

VOTO

1
. ADMISSIBILIDADE E REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Examino os pressupostos de admissibilidade recursal. O recurso inominado apresenta-se tempestivo e o recorrente está dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que deferi os benefícios da
gratuidade da justiça
(ID 369979899) após a comprovação de sua hipossuficiência financeira, consubstanciada na percepção de proventos de aposentadoria por idade no valor de um
salário mínimo
(ID 369979892). Assim, conheço do recurso interposto.

Passo à análise da preliminar de
cerceamento de defesa
suscitada pelo recorrente, a qual entendo que deve ser rejeitada.

No microssistema dos Juizados Especiais Cíveis, orientado pelos princípios da simplicidade, informalidade e celeridade processual, o magistrado dispõe de ampla liberdade para dirigir as provas do processo, cabendo-lhe limitar ou excluir aquelas que considerar excessivas, impertinentes ou meramente protelatórias, nos termos dos artigos 5º e 33 da Lei 9.099/1995.

No caso em exame, a controvérsia fática reside na divulgação de manifestações em ambiente virtual. As conversas por meio de aplicativo de mensagens, os áudios e as respectivas capturas de tela (prints) já se encontravam devidamente encartados nos autos pelas próprias partes (ID 369979875, ID 369979876, ID 369979877 e ID 369979884), fornecendo ao juízo de origem elementos suficientes para a formação de seu livre convencimento motivado. Dessa forma, a produção de prova testemunhal revelava-se despicienda para o deslinde da causa, autorizando o julgamento antecipado do feito na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Afasto, portanto, a alegação de cerceamento de defesa.

2
. CONTEXTO POLÍTICO-ELEITORAL E LIMITES DA CRÍTICA A CANDIDATOS

No mérito, nego provimento ao recurso inominado.

Os fatos narrados na petição inicial ocorreram em agosto de 2024, período correspondente à campanha eleitoral para as eleições municipais, na qual o recorrente concorria ao cargo de vereador no município de Nova Mutum, conforme certidão de registro de candidatura (ID 369979873). Sob essa perspectiva, impõe-se registrar que os agentes políticos, bem como os candidatos a cargos eletivos, submetem-se voluntariamente a um regime de maior exposição pública, o que atrai um nível mais elevado de crítica, cobrança e escrutínio por parte da sociedade.

As manifestações do recorrido veiculadas em grupo de WhatsApp (ID 369979875), ao afirmar que o candidato não saberia o que fazer com o dinheiro público e que iria roubar, qualificam-se como críticas duras, ácidas e até irônicas sobre a aptidão política e a capacidade de gestão do recorrente. Tais comentários, embora rudes e deselegantes, inserem-se nos limites toleráveis da liberdade de expressão e do direito de crítica garantidos pelo debate democrático.

Não restou demonstrado nos autos o dolo específico de difamação ou a existência de má-fé deliberada para macular a honra subjetiva do autor fora das amarras do embate eleitoral. Trata-se, em verdade, de mero dissabor corriqueiro e típico das disputas políticas locais, as quais ordinariamente se mostram acaloradas, não restando caracterizada conduta ilícita capaz de ensejar o dever de indenizar.

Sobre o tema, adoto como razão de decidir a jurisprudência desta Primeira Turma Recursal, que bem equacionou os limites da responsabilidade civil em debates de cunho político:

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL. CRÍTICA POLÍTICA A VEREADOR. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DIREITO DE CRÍTICA. AUSÊNCIA DE EXCESSO OU ANIMUS INJURIANDI. SATIRA E MONTAGEM FOTOGRÁFICA. PESSOA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILÍCITO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais ajuizada por vereador municipal em razão de publicações supostamente difamatórias em grupo de aplicativo de mensagens. As postagens, divulgadas sob a alcunha “Jornal Fala Mesmo”, criticavam o uso de diárias parlamentares e continham montagens satíricas associando os vereadores a “palhaços”. O juízo de origem, embora tenha reconhecido à revelia do réu, entendeu não configurada ofensa à honra do autor, por se tratar de manifestações amparadas pela liberdade de expressão e pelo direito de crítica política.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as publicações impugnadas configuram abuso do direito de expressão ou mero exercício da liberdade de crítica política; (
ii
) verificar se a condição de agente público do autor impõe maior tolerância a manifestações críticas; e (
iii
) determinar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liberdade de expressão, assegurada pelo art. 5º, IV e IX, da Constituição Federal, compreende o direito de crítica, inclusive ácida ou satírica, sobre atos e condutas de agentes públicos, especialmente quando relacionadas ao exercício de funções oficiais.

A condição de vereador submete o agente político a maior escrutínio público, exigindo-lhe tolerância ampliada a manifestações críticas decorrentes da fiscalização popular sobre o uso de recursos públicos.

As postagens questionadas, embora utilizem linguagem dura e caricatural, têm como núcleo temático o debate acerca dos gastos parlamentares, assunto de evidente interesse coletivo, não se configurando imputação falsa ou ofensiva à honra pessoal do recorrente.

A
sátira e o humor político constituem expressões legítimas da crítica social e não se transmudam em ilícito civil quando não extrapolam para a difamação pessoal ou a incitação à violência.

A revelia do recorrido não implica procedência automática do pedido quando os fatos narrados, ainda que presumidamente verdadeiros, não evidenciam conduta ilícita apta a gerar dano moral indenizável.

Ausente demonstração de animus
injuriandi
ou de abuso de direito, inexiste ilicitude, e, portanto, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil previstos nos
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A crítica política dirigida a agente público, ainda que contundente ou satírica, encontra amparo na liberdade de expressão e não gera dever de indenizar se ausente excesso ou intuito difamatório. 2. O agente público está sujeito a maior grau de escrutínio social e deve suportar críticas relacionadas ao desempenho de sua função. 3. A revelia não conduz à procedência do pedido quando os fatos, por si, não configuram ilícito civil.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, IV, IX e X; CC,
arts
. 186 e 927; Lei n. 9.099/1995, art. 55.

(N.U 1001022-10.2025.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/11/2025,
Publicado
no DJE 19/11/2025)

3
. CONDUTA RECÍPROCA E AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO EXTRAORDINÁRIA

Ademais, afasto a tese do recorrente de que não teria havido ofensa recíproca sob o argumento de que seu comentário ofensivo ("ladrão do dinheiro da sai") foi direcionado a um terceiro estranho à lide (ID 369979884), no caso, o vereador Lucas Badan.

Embora o alvo imediato de sua manifestação desrespeitosa tenha sido outra pessoa, tal comportamento demonstra que o próprio recorrente participava de forma ativa e voluntária do mesmo ambiente de animosidade e desrespeito virtual estabelecido na internet durante o pleito. A troca de farpas e acusações em redes sociais e o nível de debate estabelecido pelas próprias partes envolvidas no cenário eleitoral local evidenciam a ausência de repercussão extraordinária capaz de lesionar atributos da personalidade.

Sem a devida comprovação de um dano efetivo que ultrapasse a barreira do mero aborrecimento cotidiano decorrente da vida em sociedade e da atividade política, inexiste o nexo causal necessário para caracterizar a responsabilidade civil. Dessa forma, diante da ausência de conduta ilícita por parte do recorrido e da falta de comprovação de dano de ordem moral, a sentença de improcedência do pedido deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso inominado interposto e
negar-lhe provimento
, mantendo a sentença de origem por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/1995. A exigibilidade dessas verbas fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça, conforme o artigo 98, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026